Tribunal: TJSP
Processo: 2143004-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado.
Pretendida revogação da prisão preventiva – Possibilidade – Réu tecnicamente primário, crime ausente de violência ou grave ameaça e praticado apenas na esfera tentada – Desproporcionalidade da prisão processual – Anterior descumprimento de condições de liberdade provisória que demandam a fixação de medidas cautelares alternativas.
Ordem

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado tentado.
Pretendida revogação da prisão preventiva – Possibilidade – Réu tecnicamente primário, crime ausente de violência ou grave ameaça e praticado apenas na esfera tentada – Desproporcionalidade da prisão processual – Anterior descumprimento de condições de liberdade provisória que demandam a fixação de medidas cautelares alternativas.
Ordem parcialmente concedida.